Tribunal: TJMT
Processo: 1015317-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015317-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), ELIAS SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 098.601.112-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDILENE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 098.601.062-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
VÍTIMA PERSEGUIDA PELO AGRESSOR – AGENTE QUE DELIBERADAMENTE DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DE SUA EX-COMPANHEIRA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Elias Souza do Nascimento
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Conforme consignado na decisão de Id.

174403167:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso por força de decisão que decretou sua prisão preventiva, no dia 24.6.2023, pela prática, em tese, do crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 13), a qual foi mantida pelo juiz plantonista, após a realização da audiência de custódia.

Afirma que a decisão combatida padece de fundamentação idônea e conclui que não há necessidade da manutenção da prisão, pois o insurgente “possui ocupação lícita e possui residência fixa no distrito da culpa, preenchendo assim, os requisitos autorizadores para responder o processo em liberdade provisória”.

Esclarece que a conduta imputada ao paciente não é grave e, considerando a sua primariedade, bons antecedentes e a natureza do crime a ele imputado, que é apenado com detenção, eventual sentença condenatória não ensejará a fixação do regime prisional fechado, concluindo que não há justa causa para a manutenção da medida constritiva.

Argumenta ainda que a decisão que decretou a prisão preventiva “deixou de justificar o não cabimento da substituição por outra medida cautelar, de forma fundamentada”, em contrariedade ao disposto no art. 282, § 6o, do CPP, cuja redação foi alterada pela Lei n. 13.964/2019.

Assevera que o periculum libertatis “em momento algum fora justificado e devidamente comprovado nos autos, havendo sim, uma fundamentação genérica e equivocada”, reforçando que é perfeitamente possível a concessão da liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme prescreve o art. 319 do CPP.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja deferida a liberdade provisória em favor do paciente ou determinada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 173934676).

Acostou documentos (Id. 173934677 a Id. 173934679).

Na decisão de Id. 174008682, determinei a emenda a inicial, para que o impetrante anexasse ao feito cópia da decisão impugnada, que foi juntada no Id. 174057193
”
.

A liminar foi por mim
indeferida
(Id.

174403167).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (Id. 175482173).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 177645656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Elias Souza do Nascimento
, apontando como autoridade coatora a
Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

O impetrante relata, em apertada síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 13), perpetrado contra sua ex-companheira Jordilene Almeida da Silva, medida decretada para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

No entanto, argumenta que não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e que a juíza
a quo
não fundamentou adequadamente a medida, sobretudo porque o paciente “
não possui registros criminais anteriores, possui endereço certo no distrito de culpa e também estava trabalhando registrado
”.

Afirma ainda que a manutenção da prisão afronta ao princípio da proporcionalidade, pois “
nem mesmo eventual sentença condenatória, terá o condão de leva-lo ou mantê-lo no cárcere, sendo mais que razoável a concessão da ordem constitucional
”, reforçando, por fim, que é perfeitamente cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dessume-se dos autos que o paciente e a vítima viveram em união estável por 4 anos, porém, o relacionamento era conturbado e com histórico de violência física e psicológica contra a mulher, razão pela qual se separaram em março de 2023, ocasião em que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.

Após ser intimado, o favorecido passou a enviar mensagens para a vítima, por meio do aplicativo
WhatsApp
, ameaçando-a de morte e, no dia 31.3.2023, esteve no local de trabalho da ex-companheira, momento em que passou a xingá-la e arremessou café quente em suas costas, bem como jogou uma bicicleta em suas pernas, causando-lhe lesões corporais.

A Polícia Militar foi acionada, contudo, o paciente conseguiu fugir antes da chegada dos policiais.

Diante desse cenário, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, e, após a manifestação favorável do Ministério Público, a autoridade apontada como coatora deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“
(...) Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial visando a prisão preventiva de
ELIAS SOUZA DO NASCIMENTO
, qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que o agressor descumpriu as medidas protetivas outrora deferidas pelo juízo em favor da vítima Jordilene Almeida da Silva (
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL no 1000293-58.2023.8.11.0100
), sobre o que o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido.

Segundo consta dos autos que o representado, por diversas vezes, quebrou as normas da medida protetiva, sendo que, no dia 31/03/2023, o representado estaria lhe ameaçando de morte.

Infere-se, ademais, pelo depoimento da ofendida “QUE viveu maritalmente com cerca de 4 anos; QUE dessa relação tem um filho menos com o ex convivente; QUE atualmente a convivência se tornou difícil e a declarante decidiu por um final; QUE após o termino Elias se tornou uma pessoa diferente e começou a ameaçar e bater na declarante; QUE a declarante pediu medidas protetivas de urgência; QUE Elias está ciente da medida protetiva e está fazendo pirraça para a declarante; QUE Elias foi até o serviço da declarante (local no qual Elias é ex-funcionário), onde a situação no dia 31/03/2023 Elias se aproximou da declarante e começou a xinga-la, sendo que em um momento o mesmo chegou a jogar café quente nas costas da declarante querendo lhe causar dano; QUE a declarante chamou a polícia, mas Elias saiu e não foi encontrado; QUE na data de 31/03/2023 adeclarante decidiu fazer o boletim de ocorrência; QUE na data de hoje 01/04/2023, Elias foi novamente no serviço da depoente e jogou a bicicleta em cima da declarante, machucando seu joelho (parte do corpo da declarante que Elias sabe que ela sente muita dor, devido a problemas de saúde); QUE a declarante se compromete a enviar os print ́s das ameaças feitas por Elias por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp; QUE a declarante tem muito medo de Elias e sabe que há qualquer momento pode retornar e fazer algum mal para a declarante; QUE Elias usa a desculpa de ver seu filho pequeno para chegar próximo a declarante; QUE Elias fica ensinando o filho do casal a xingar a declarante e ofender as pessoas; QUE a declarante está cansada de tudo; QUE Elias já causou danos demais a declarante e se ela teve que fugir da residência do casal para poder morar em outra casa; QUE a declarante tem medo que Elias faça ela perder o emprego, devido as confusões que veem acontecendo” (sic).

É o necessário. Fundamento e Decido.

É cediço que para decretação da prisão preventiva devem ser observados os requisitos legais, observando a necessidade, a adequação e a proporcionalidade stricto sensu da medida (art. 282 do Código de Processo Penal).

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal, que por sua vez, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum in libertatis).

A nova redação do Código de Processo Penal acrescentou o pressuposto de “demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, consubstanciado numa das hipóteses ressaltadas pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, ou, como dispõe o art. 282, inciso I, do CPP, quando a medida revelar-se necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Em outras palavras, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado figura como pressuposto indispensável para a decretação de toda e qualquer medida cautelar, ao qual deve ser somado, obviamente, ao fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação (LIMA, 2020, pág. 1061).

Ressalto, ainda, o caráter excepcional da prisão preventiva (ultima ratio), medida cautelar que só deve ser aplicada quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se configurando antecipação do cumprimento de pena.

Nesse sentido, o artigo 311, do Código de Processo Penal, estabelece que, "em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do querelante, ou por representação da autoridade policial". Na mesma linha dispõe o artigo 20, caput, da Lei 11.340/2006 acerca da prisão cautelar: “Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

No caso, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes, consoante demostrado pelo inquérito policial, termos de depoimentos, declarações e fotos, revelando o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva de
ELIAS SOUZA DO NASCIMENTO
, conforme ressaltado alhures. Com efeito, o representado descumpriu as medidas protetivas deferidas em momento anterior. Assim, sua segregação é necessária para resguardar a integridade física da ofendida.

Com efeito, a Lei Maria da Penha garante, em seu artigo 20, a possibilidade de decretação de prisão preventiva durante o inquérito policial ou durante a instrução criminal.

No caso em tela e pela análise da declaração da vítima, forçoso concluir que ela se sente gravemente ameaçada pelo ex-companheiro.

Nesse sentido, da análise detida das ocorrências descritas no processo, a prisão preventiva do representado parece ser a única medida suficiente a impedi-lo de novamente ameaçar a vítima, com vistas à garantia da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Ademais, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos. Anoto que em crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima é de extrema relevância, na medida em que, via de regra, as agressões ocorrem na clandestinidade, ou seja, no próprio ambiente familiar e sem testemunhas.

Nesse sentido: “STJ-1116209) PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, para garantia da ordem pública, diante do risco à integridade física da vítima, uma vez que, aplicada medida protetiva em seu favor, o recorrente a descumpriu, aproximando-se do trabalho da vítima por duas vezes, embora ciente das restrições a ele impostas, fator que enseja a necessidade da custódia constritiva. 3. Recurso não provido. (Recurso em Habeas Corpus no 93.191/SP (2017/0329849-0), 5a Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 22.11.2018).”

Portanto, afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva para
garantir a ordem pública
, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, não se mostrando,

nesse momento, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante do reiterado descumprimento da medida protetiva conferida à vítima.

Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ante o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
ELIAS SOUZA DO NASCIMENTO
, nos termos do art. 312 do CPP.

Para tanto,
EXPEÇA-SE
o respectivo
MANDADO DE PRISÃO
, alimentando-se no BNMP.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Autoridade Policial, esta última para que promova o cumprimento do mandado de prisão.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário (...)
” (Id. 174057193).

O mandado de prisão foi cumprido no dia 23.6.2023.

Nesse contexto, d
o exame atento da decisão impugnada, verifico que o
juízo
a quo
declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange à necessidade de resguardar a
ordem pública
e a
integridade física e psicológica da vítima
.

De fato, é inegável que a conduta imputada ao paciente é grave, pois, desde a separação de corpos, continua perseguindo sua ex-companheira, enviando-lhe mensagens com ameaças, em evidente perturbação da tranquilidade da ofendida, e, após ser notificado da existência de medidas protetivas de urgência, deslocou-se até o trabalho da vítima e ofendeu lhe a integridade física.

Além disso, conforme se dessume dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o casal, situação que indica a
insuficiência de medidas alternativas à prisão
e denota a
necessidade da medida constritiva
para a preservação da integridade física e psicológica da ofendida.

Aliás, a denúncia foi recebida, no dia 4.7.2023, oportunidade em que a magistrada
a quo
manteve o decreto prisional, por entender que não houve alteração fático processual que justifique a revogação da medida.

Ademais, conquanto o impetrante afirme que o delito imputado ao paciente é de menor gravidade, visto que possui pena em abstrato que varia entre 3 meses a 3 anos de detenção, impera consignar que o favorecido foi denunciado por violência doméstica (CP, art. 129, §13), perseguição (CP, art. 147-A) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006), em concurso material (CP, art. 69), de modo que a pena máxima em abstrato é superior a 8 anos de prisão.

Igualmente, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, urge destacar que toda e qualquer segregação, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, motivo pelo qual a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio em referência.

Outrossim,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que avalizam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023